Tribunal: CARF
Processo: 10435.002603/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Claudia Borges de Oliveira
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE RURAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei no 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não seja comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Ao contribuinte, após regular intimação fiscal, cabe o ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos relacionados na autuação.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/96. CABIMENTO.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.002603/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.985 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2022
Recorrente
PAULO BASTOS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ATIVIDADE
RURAL. ART. 42 DA LEI No 9.430/96.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430/96 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira não seja comprovada pelo
titular.
ÔNUS DA PROVA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. Ao contribuinte, após regular intimação fiscal, cabe o
ônus de comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem dos
depósitos relacionados na autuação.
MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/96. CABIMENTO.

A multa de ofício prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96 deve ser lançada de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário interposto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.002603/2008-55
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo
Duarte Firmino, Vinicius Mauro Trevisan e José Márcio Bittes.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto da decisão (fls. 267 a 295) que julgou
procedente em parte a impugnação apresentada contra o Auto de Infração de Imposto de Renda
Pessoa Física, Ano-calendário 2005, Exercício 2006 (fls. 4 a 10), lavrado em 02/01/2008, com
crédito tributário apurado no valor de R$ 245.595,42, em decorrência da omissão de rendimentos
da atividade rural.
Após apresentação da impugnação (fls. 133 a 146), os autos foram convertidos em
diligência para complementação da instrução processual (Resolução no 669, fls. 234 a 241) e a
Autoridade lançadora apresentou novos valores na apuração da base de cálculo (fls. 244 a 253).
Nova manifestação do contribuinte sobreveio às fls. 258 a 262.
A DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente para considerar devido o
imposto de renda pessoa física, para o ano-calendário de 2005, no valor de R$ 111.870,62 e a
multa de ofício de 75%, no valor de R$ 83.902,96, nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESULTADO DA ATIVIDADE RURAL.
O resultado da exploração da atividade rural apurado pelas pessoas físicas será apurado
mediante escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade, devidamente
comprovadas. A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da
base de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do anocalendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS OMITIDOS.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeterseão
às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE A ORIGEM ESTÁ VINCULADA
A RECEITAS ORIUNDAS DA ATIVIDADE RURAL.
Acatada a alegação de que a origem dos depósitos bancários está associada a receitas
decorrentes da atividade rural, os valores não oferecidos espontaneamente à tributação
devem ser submetidos às normas de tributação específicas, previstas na legislação que
rege a atividade rural.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que não pode ser
substituída por meras alegações.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não comprovada
não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ou com a omissão de rendimentos em razão de sinais exteriores de riqueza,
por se tratarem de infrações distintas, apuradas de formas distintas e previstas em
dispositivos legais também distintos.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO BENIGNA.
As regras de interpretação da lei tributária previstas no Código Tributário Nacional
aplicam-se apenas aos casos em que há dúvidas acerca da matéria, de fato ou de direito,
ou da responsabilidade tributária, ou ainda quanto à penalidade a ser aplicada.
MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa no percentual de 75%,
sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte. Não compete à
instância administrativa a análise da vedação constitucional quanto à utilização de
tributo com efeito confiscatório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE.AUTO DE INFRAÇÃO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de realização de diligência e perícia quando demonstrado o caráter
eminentemente protelatório de sua realização e quando não há dúvida para o julgamento
da lide, mormente em se tratando de matéria cujo ônus da prova é do contribuinte.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDICAÇÃO DO PERITO.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, que deixar de atender aos requisitos previstos
em lei, entre os quais a indicação do perito.
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. PRECLUSÃO.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazêlo em
outro momento processual.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA . EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter
normativo exceto nos casos previstos em lei.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado em 15/04/2013 (fl. 300) e apresentou recurso
voluntário em 15/05/2013 (fls. 302 a 315 e documentos às fls. 316 a 358) sustentando: a)
nulidade do lançamento por cerceamento de defesa; b) os depósitos são oriundos da atividade
rural; alguns são de terceiros e não representam renda; c) indevida apuração da base de cálculo e;
d) indevida aplicação da multa de ofício
Sem contrarrazões.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

o re at rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, no entanto, deve ser parcialmente conhecido
conforme análise da matéria abaixo.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa.
Alega o recorrente nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa
em face da discriminação deficiente dos fatos geradores.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo, ao processo administrativo, o
dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a
observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o,
caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação que se lhe
pesa, possa exercitar a sua defesa plena.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
O descumprimento de requisito formal só gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
A DRJ concluiu que não houve cerceamento do direito de defesa do contribuinte
nos seguintes termos (fls. 275 e 276):

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Da leitura do excerto, verifica-se que não há que se falar de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação,
abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de mérito, descabe a
proposição de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Nesse ponto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários não
identificados
O recorrente alega a invalidade do lançamento baseado em presunção e que o
depósito bancário, por si só, não é fato gerador do imposto de renda.
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1 ̊ de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei
no 9.430/963 autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários
cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira não seja comprovada pelo titular.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como indício de
omissão de rendimentos pois, o que se tributa não são os depósitos, mas a omissão de
rendimentos representada por eles.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos.
Para o lançamento tributário com base no art. 42 da Lei no 9.430/96 não existe a
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Trata-se de uma presunção legal, no entanto, relativa, dado que, conforme
estabelece o próprio dispositivo legal, pode ser afastada por prova em contrário a cargo do
contribuinte, no caso, do recorrente.
Ao contribuinte, após regular intimação fiscal, cabe o ônus de comprovar, por
meio de documentação hábil e idônea, a origem dos depósitos relacionados na autuação. A
comprovação deve ser feita de forma individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise
da coincidência entre as origens e os valores creditados em conta bancária - art. 36 da Lei n°
9.784/994.
A matéria encontra-se sumulada na jurisprudência do CARF, nos termos da
Súmula no 26.

3 Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou recebido no mês do crédito
efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados na base de cálculo dos
impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente, observado
que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor individual igual ou inferior a
R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de
R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos,
com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
4 Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

Súmu a CARF n ̊ 26: A presunção estabe ecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. IDENTIFICAÇÃO DO
DEPOSITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
A infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada, com base no artigo 42 da Lei n° 9.430/96, se aplica quando o
contribuinte, devidamente intimado, não comprova mediante documentação hábil e
idônea a origem dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento de que
seja titular. A mera identificação do depositante não é apta a elidir a presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não comprovada.
(Acórdão no 9202-009.617, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, publicado em 05/08/2021)
Assim, não se comprovando a origem dos demais depósitos bancários,
configurado está o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de
omissão de rendimentos.
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
3. Base de cálculo do lançamento
No tocante à apuração da base de cálculo do lançamento, o recorrente aponta as
seguintes inconsistências que teriam gerado valores incorretos em seu desfavor de R$ 46.140,00
(depósitos no Banco Rural) e R$ 57.386,99 (depósitos no Banco do Brasil):
a) Troca do dígito 6 pelo 8 em seis situações;
b) O resgaste de aplicação em título de renda fixo foi incluído como depósito em
conta corrente;
c) No mês de janeiro de 2005, a soma dos depósitos realizados na conta do
Banco do Brasil totalizaram R$ 2.613,01, e não R$ 60.000,00 como concluiu
o Fiscal autuante;
Dito isso, o recorrente reproduziu na planilha abaixo os alegados erros aptos a
demonstrar a existência de diferença, a maior, na base de cálculo de R$ 103.526,99.

As mesmas alegações foram reproduzidas em Impugnação, ocasião em que o feito
convertido em diligência (Resolução no 669 – fls. 234 a 241) e a autoridade fiscal apurou novo
valor para os depósitos anuais, no montante de R$ 2.133.668,66 (fl. 251).
Fl. 375
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

Conforme discorrido no tópico acima, a comprovação da origem dos recursos é
ônus do contribuinte; não logrando comprovar, tem-se a autorização para considerar ocorrido o
fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte.
Há nesse caso, portanto, a inversão do ônus da prova, característica das
presunções legais — o contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é
renda tributável.
A decisão recorrida analisou todas alegações de manifestadas pelo recorrente e
concluiu que houve omissão de rendimentos a título de resultado da atividade rural, no valor
anual de R$ 408.805,13 (fls. 290 a 293):

Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

Ao recorrente caberia refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa
passível de prova em contrário.
Nesse mesmos sentido:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular,
mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O
consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem
é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois,
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

de receita ou rendimento omitido. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas
pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a
ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo
ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como
presumidos pela lei.
(Acórdão no 2202-007.866, Relator Leonam Rocha de Medeiros, Segunda Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em 05/03/2021)
O recorrente não infirmou os fundamentos da decisão recorrida, tendo se limitado
a manifestar os mesmos pontos trazidos em impugnação e devidamente enfrentados pela DRJ.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Havendo um documento público com presunção de veracidade não impugnado
eficazmente pela parte contrária, o desfecho há de ser em favor dessa presunção.
Do exposto, a pretensão recursal não merece prosperar.
4. Da multa de ofício
Aduz o recorrente a inexigibilidade da multa de ofício de 75% prevista no art. 44,
§ 1o, I, da Lei no 9.430/96.
O lançamento refere-se ao fato gerador ocorrido em 2005, antes portanto da
alteração introduzida no art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Na redação anterior o inciso I previa a incidência de multa de 75% sobre a
totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata e o § 1o do mesmo artigo previa
que essa multa poderia exigida juntamente com o imposto ou isoladamente5.
Disso, a multa de ofício de 75% prevista no artigo 44, I, da Lei 9.430/96 deve ser
lançada de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
contribuinte.

5 Art. 44 [...]
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido anteriormente pagos;
II - isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o vencimento do prazo previsto, mas
sem o acréscimo de mu ta de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto (carnê-leão) na forma do art. 8o
da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na
dec aração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo,
Ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido,
no ano-ca endário correspondente;
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.985 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10435.002603/2008-55

Ademais, não compete à autoridade administrativa apreciar a arguição e declarar
ou reconhecer a inconstitucionalidade de lei, pois essa competência foi atribuída, em caráter
privativo, ao Poder Judiciário, pela Constitucional Federal, art. 102.
A atuação das turmas de julgamento do CARF está circunscrita a verificar os
aspectos legais da atuação do Fisco, não sendo possível afastar a aplicação ou deixar de observar
os comandos emanados por lei sob o fundamento de inconstitucionalidade, o que dispõem o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343/15, bem como a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nesse sentido:
(...) DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26. A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Súmula CARF no 26) OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA. A comprovação da origem dos
créditos lançados em conta de depósito ou investimento deve ser realizada de forma
minimamente individualizada, a fim de permitir a mensuração e a análise da
coincidência de datas e valores entre as origens e os valores creditados em conta
bancária. IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL. O
exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de que
toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários. DECLARAÇÃO APÓS INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. SÚMULA CARF
33. A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE. A
multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando
constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
(Acórdão no 2301-009.016, Relatora Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Primeira
Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção, publicado em 10/05/2021)
Nesse ponto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 379
DF CARF MF
Original